Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-78.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000235-78.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S A

APELADO: FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, ANA MARIA DE ALMEIDA MARTINS, MOLPASA MOLDURAS DO PARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA QUE COMEÇA A FLUIR
NOVAMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DEMANDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMORA NA
CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO AUTOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MOLPASA MOLDURAS DO PARÁ
em face da decisão monocrática de Num. 626584 - Pág. 01/08.

Alega o recorrente que a citação válida só ocorreu em 18/06/2009, igualmente
quando já prescrito o direito
.

Aduz que o processo não tramitou por desídia do autor e sim do
judiciário, já que ficou sem movimentação de 1999 a 2004, com despacho publicado em
30/08/2004 e com interesse manifestado só em 22/08/2005, ficando parado por cinco anos e
seis meses.

Acrescenta que outro fato a se destacar é que a agravada não praticou atos nos prazos, pois
no documento de ID 416620 – pág. 57, foi publicado despacho em 14/09/2005 para dizer o
autor (prazo de cinco dias) e ele se manifestou de forma intempestiva, só no dia
11/10/2015 - ID 416620 – pág. 59 - , quando já precluso do direito, devendo ter sido
certificada a inércia e extinto o processo por falta de interesse processual.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
Num. 842869 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

Do exame das razões recursais verifico que não assiste razão ao recorrente, merecendo ser mantida a decisão monocrática que afastou a
incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Pois bem. Em 14.12.1995, as partes celebraram contrato particular de alienação fiduciária em
garantia com pacto adjeto de fiança (Num. 416620 - Pág. 8/10).
Em razão da inadimplência dos agravados, a administradora do consórcio agravante ajuizou ação de busca e
apreensão em 08.01.1997 (Num. 416620 - Pág. 1).

A decisão que deferiu a liminar de busca e
apreensão e ordenou a citação foi proferido em 10.01.1997 (Num. 416620 - Pág. 27).
A busca e apreensão foi convertida em ação de depósito em 17.01.2005 (Num. 416620 - Pág. 60)
e os Réus citados em 18.06.2009 (Num. 416620 - Pág. 75/76).

Merecem destaque os arts. 202, I, do CC/2002, e 219, § 1º, do CPC, têm a seguinte redação:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a
promover no prazo e na forma da lei processual;
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a
coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição.
§ 1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
.

Desta forma, o despacho que ordenou a citação proferido em 10.01.1997, interrompeu o
transcurso da prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916.

Consigno mais, considerando que entre a propositura da ação de busca e apreensão e a entrada
em vigor do Novo Código Civil (11.01.2003), não havia ultrapassado mais da metade do prazo
vintenário anterior, por força do art. 2.028, do CC/02. portanto, deve ser adotado o novo prazo quinquenal
previsto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil e o mesmo ter início em 11.01.2003 e término em
11.01.2008.

Nesta linha de raciocínio, tem-se ajuizado a demanda dentro do prazo prescricional, bem como
interrompido o prazo prescricional desde a propositura da ação em 08.01.1997 (Num. 416620 -
Pág. 1), na forma do art. 219, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em prescrição originária.

Na mesma linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR
AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO
DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp
999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 ?
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C
do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ),
confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime
anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de
citação do executado não interrompia a prescrição do
crédito tributário, uma vez que somente a citação
pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a
alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela
LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho
do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da
prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em
que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à
entrada em vigor da referida lei complementar.
2. No processo de execução fiscal, ajuizado
posteriormente à Lei Complementar 118/2005 (ano de
2007), como no caso dos autos, o despacho que
ordena a citação interrompe o prazo prescricional.
3. No presente caso, a decisão judicial que anulou o
lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em
virtude do sistema de progressividade de alíquotas, por
ser indevida, transitou em julgado em 18.11.2002.
O
direito de execução do Estado começa a partir do
trânsito em julgado da ação de conhecimento em
que se discutia o crédito tributário, no caso, o IPTU
de 2000.
4. O prazo prescricional, interrompido pelo despacho
ordenador da citação do devedor (ou até a data em que
se der a citação válida do devedor, consoante a
anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do
artigo 174, do CTN), somente reinicia o seu curso após
o trânsito em julgado do processo em que se anulou o
lançamento do IPTU (18.11.2002).
5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito em
julgado da primeira ação executiva proposta contra
a recorrente, que anulou o lançamento do IPTU,
relativo ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a
segunda execução fiscal, lastreada no mesmo
lançamento, teve o despacho ordenando a citação
em 07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido
pela prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN).
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 52.192/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/11/2011, DJe 28/11/2011) (grifos meus)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 174 DO CTN.
PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, FUNDADO EM VÍCIO DA CDA.
REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA CITAÇÃO
VÁLIDA ANTERIOR. PRECEDENTES. INÍCIO DO
CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE.
1. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à
decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional de cinco anos para o Fisco cobrar judicialmente o
crédito tributário.
2. A redação atual do parágrafo único, do artigo 174,
somente arrola, como marcos interruptivos da
prescrição, o despacho ordenador da citação do
devedor em execução fiscal, o protesto judicial,
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Todavia, impende assinalar que o prazo prescricional
do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário finda-se
se não houver o exercício do direito de ação no lapso
quinquenal.
3. O surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe
o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei
associado à inércia do titular do direito de ação pelo
seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a
que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou
interruptiva do curso prescricional.
4. A doutrina abalizada sustenta que, in verbis: “ Ao
interpretar o § 2º, do art. 8º, da Lei 6.830/80, que
prescreve um termo consumativo, podemos considerar
o 'interrompe a prescrição' como 'faz cessar
definitivamente' ou 'faz cessar temporariamente,
reiniciando-se posteriormente'. Sendo assim, esse
dispositivo serve como base empírica para definir o
dies ad quem, ou termo final, da regra da prescrição,
que é a propositura da ação, bem como o dies a quo,
ou termo inicial, que irá instaurar novo prazo de
prescrição no caso de coisa julgada formal, propiciando
a formação de ulterior processo, pois não haveria
sentido em se cogitar de perda do direito de ação no
curso do processo que decorre fáctica e logicamente
do exercício dessa ação. CARVALHO SANTOS,
explicando os casos convencionais de interrupção da
prescrição, aduz que: 'Quando a interrupção é operada
pela citação inicial da demanda, o mesmo
(encerramento do prazo inicial e fixação de novo prazo)
não se sucede. Porque o prazo da prescrição
anteriormente decorrido é inutilizado com a citação,
mas deste momento da citação não começa a correr
novo prazo. Verifica-se um interregno, dentro do qual o
novo prazo não começa a correr. Somente com o
último termo da demanda ou quando esta tiver fim é
que começa a correr prazo para a prescrição'.
Assim, o despacho do juiz ordenando a citação tem a
finalidade de reconhecer juridicamente que, com a
propositura da ação, se operou o termo consumativo da
prescrição, interrompendo-se o seu curso. Ao mesmo
tempo, esse ato incide e realiza a hipótese da regra de
reinício do prazo de prescrição do direito do fisco,
estipulando o final do processo como novo prazo para
o eventual exercício do direito de ação, e.g., no caso de
suceder a coisa julgada formal." (Eurico Marco Diniz de
Santi, In Decadência e Prescrição no Direito Tributário,
3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
232/233)
5. A citação válida em processo extinto, sem
julgamento do mérito, excepcionando-se as causas
de inação do autor, interrompe a prescrição.
(Precedentes: REsp 729.149/MG, PRIMEIRA
TURMA, DJ 06/06/2005; REsp 59.212/MG, QUARTA
TURMA, DJ 01/07/1999; REsp 47.790/SP, QUARTA
TURMA, DJ 27/06/1994).
6. No mesmo sentir, a doutrina traz quanto ao
recomeço da contagem do prazo, in verbis: "Embora,
em tese, pudesse recomeçar o prazo prescricional
assim que ocorrida a hipótese de interrupção, o início
da recontagem ficará impedido enquanto não se
verificar requisito indispensável para o seu curso, que é
a inércia do credor. Assim, se efetuada a citação, o
credor nada mais solicitar e a execução não tiver curso
em razão da sua omissão, o prazo terá recomeçado.
Entretanto, se, efetuada a citação, for promovido o
prosseguimento da execução pelo credor, com a
penhora de bens, realização de leilão etc, durante ta
l período não há que se falar em curso do prazo
prescricional. Só terá ensejo o reinício da contagem
quando quedar inerte o exequente." (Leandro Paulsen,
in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência 8ª ed., Ed. Livraria
do Advogado, Porto Alegre, 2006, págs. 1.284/1.285)
7. Destarte, o prazo prescricional, interrompido pela
citação válida, somente reinicia o seu curso após o
trânsito em julgado do processo extinto sem
julgamento do mérito. Tanto que, se assim não o
fosse, a segunda ação também seria extinta por
força da litispendência. (Precedentes: REsp
934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008;
REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ
05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2005).
8. A lição de Cândido Rangel Dinamarco traz, in
verbis: "423. Reinício da fluência do prazo
prescricional.
Detido o curso do prazo prescricional pela citação,
ele não recomeça a fluir logo em seguida, como
ocorre nos demais casos de interrupção da
prescrição. A citação é uma causa interruptiva
diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código
Civil, a prescrição interrompida por ela só se
reinicia depois do último ato do processo para
interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no
momento indicado pelo art. 219 do Código de
Processo Civil e seu curso permanece impedido de
fluir durante toda a litispendência (sendo
extraordinários os casos de prescrição
intercorrente, que só se configuram quando a longa
paralização do processo é fruto exclusivo da
desídia do demandante). Tendo fim a litispendência
pela extinção do processo, o prazo recomeça - e,
como é natural às interrupções de prazo, quando a
contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo
passado antes da interrupção e começa-se
novamente do zero (o dia em que o processo se
considerar extinto será o dies a quo no novo prazo
prescricional. Obviamente, se o processo terminar
com a plena satisfação do direito alegado pelo
credor - contrato anulado pela sentença, execução
consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se
reinicia, simplesmente porque o direito está extinto
e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação
a ele. (in "Instituições de Direito Processual Civil".
vol. II, 3ªed., 2002, Malheiros, p. 89)
9. In casu, ocorrido o trânsito em julgado da
sentença da primeira ação executiva proposta
contra a recorrente, que foi extinta, sem julgamento
do mérito, em 12.07.2002 (fl. 324/STJ ou 284/TRF), e
a segunda demanda, lastreada no mesmo
lançamento, ajuizada em 07.07.2003, não foi o
crédito tributário atingido pela prescrição
quinquenal.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1165458/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe
29/06/2010) (grifos meus)

Também não há que se falar em prescrição intercorrente, porque a responsabilidade por eventual
demora na citação do requerido não pode ser atribuída ao autor, haja vista que praticou todos os
atos que lhe competiam nos prazos determinados, incidindo na hipótese a Súmula n. 106 do
Superior Tribunal, a qual dispõe os seguintes termos:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência
”.

Cumpre observar que o autor/agravado efetuou várias diligências e jamais se omitiu com relação à
concretização da citação do requerida/agravante.

Dessa forma, não havendo quaisquer indícios de que a demora da citação tenha sido por
culpa/desídia da parte autora, restam rechaçadas as alegações da parte ré, ora agravante, com relação à ocorrência da
prescrição por ausência de causa interruptiva do prazo prescricional.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática recorrida assim como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021